Tribunal: TJBA
Processo: 8074129-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074129-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRENE ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

AGRAVADO: JUCIVAL GONCALVES BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE COM O BANCO. A
RREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
REGULAR
. DECISÃO
ORIGINÁRIA QUE ANTECIPOU A TUTELA E DETERMINOU A
DESOCUPAÇÃO –
EM 60 DIAS
. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA
DE HASTA – SEM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO À MORADIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PRIVILEGIADA A TUTELA DO DIREITO DOS ARREMATANTES.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DA IMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória em ação de imissão na posse, determinando à agravante desocupar imóvel no prazo de 60 dias, sob fundamento de aquisição do bem pelos agravados em leilão extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97. A agravante sustenta ocorrência de fraude, incêndio e dificuldades econômicas que ocasionaram a inadimplência e posterior consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, seguida pela realização de hasta pública questionada em ação anulatória conexa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a existência de ação anulatória sobre o procedimento expropriatório gera conexão e prejudicialidade externa apta a suspender decisão liminar de imissão na posse; (ii) avaliar se o direito fundamental à moradia e à dignidade humana do devedor fiduciante são suficientes para impedir a execução da ordem judicial possessória; (iii) analisar se estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão de tutela recursal que suspenda os efeitos da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à imissão na posse decorre diretamente da consolidação da propriedade fiduciária e da regularidade da arrematação em leilão extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97, comprovada mediante escritura pública de compra e venda registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis.

4. A existência de ação anulatória do leilão extrajudicial, desacompanhada de liminar favorável à agravante, não impede a imissão na posse dos arrematantes, pois inexiste prejudicialidade externa entre ações possessórias e ações declaratórias ou anulatórias que discutem questões contratuais e registrais.

5. O direito fundamental à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana, embora relevantes, não se sobrepõem ao direito real regularmente constituído dos adquirentes do imóvel, ausente ilegalidade ou abusividade no procedimento expropriatório.

6. O prazo de 60 dias fixado pela decisão recorrida para desocupação voluntária revela-se proporcional e razoável, não configurando violação aos direitos fundamentais da parte agravante.

7. Não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela recursal, dada a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado e de risco iminente de dano irreparável à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de ação anulatória sem concessão de tutela provisória não configura prejudicialidade externa apta a suspender decisão liminar de imissão na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial regularmente realizado.

2. O direito à moradia e à dignidade humana não impede a imissão na posse em favor do arrematante quando cumpridos os requisitos legais da Lei nº 9.514/97 e não demonstrada ilegalidade no procedimento expropriatório.

3. Não é cabível a tutela recursal suspensiva quando ausentes cumulativamente os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 30; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.151.040/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 22/02/2012; TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0049409-03.2024.8.19.0000, Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes, Décima Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2024; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 0385477-74.2018.8.09.0000, Rel. Des. Francisco Vildon José Valente, 5ª Câmara Cível, DJ 08/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento, no qual figuram como Agravante
IRENE ALMEIDA DA SILVA
,
e, como agravados
JUCIVAL GONCALVES BARBOSA
e
EDNILZA CERQUEIRA CARNEIRO BARBOSA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a decisão agravada, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos
.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04